Tribunal: TJDFT
Processo: 0746697-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O IMÓVEL DO QUAL A MEEIRA/INVENTARIANTE FAZ USO EXCLUSIVO PARA FINS DE MORADIA. NÃO CABIMENTO. BENS DOADOS EM VIDA PELO DE CUJO A PARTE DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE COLAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. IMÓVEL NO QUAL O CÔNJUGE SUPÉRSTITE RESIDIA AO TEMPO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO VERGASTADA.
1. De acordo com o artigo 2.020 do Código Civil, “Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa”. 1.1. Incabível o acolhimento da pretensão de restituição de quantia desembolsada para conservação e manutenção de imóvel integrante do patrimônio que compõe o espólio, nos casos em que o inventariante exerce a posse exclusiva de para fins de residência.
2. Por força das disposições contidas nos artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil, deve ser objeto de colação o valor dos bens doados em vida pelo de cujus, de modo a preservar igualdade entre os herdeiros necessários, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente
3. Nos termos do artigo 1.831 do Código Civil, deve ser assegurado ao cônjuge sobrevivente, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, qualquer que seja o regime de bens, o direito real de habitação em relação ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1582178/RJ (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018), em exegese da norma inserta no artigo 1.831 do Código Civil, firmou entendimento de que, para fins de reconhecimento do direito real de habitação, é irrelevante o fato de existirem outros imóveis no acervo patrimonial a ser partilhado, bastando que o cônjuge sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.